Tribunal: TJDFT
Processo: 0745265-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA E NÃO SUBMETIDA AO SEGUNDO GRAU.
1. Na hipótese, o agravo de instrumento não foi conhecido, por restar configurada a preclusão, uma vez que o pedido de intimação da parte executada para a indicação de bens à penhora, sob pena de aplicação de multa, já havia sido indeferido pelo juízo de origem e a parte deixou de submeter a matéria ao segundo grau de jurisdição na oportunidade.
2. Cumpre destacar não trata a hipótese da possibilidade renovação de medidas em busca de patrimônio penhorável, mas de reiteração de matéria já decidida, de intimação do devedor para informar onde se encontram os bens, sob pena e, portanto, preclusa no curso da execução.
3. Agravo interno conhecido e não provido.